Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-56.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0600173-56.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600173-
56.2024.6.16.0041, que decidiu pela desaprovação das contas eleitorais apresentadas nestes autos
pelo (a) candidato (a) Nilza Maciel da Silva Giroto. Ainda, determinou o recolhimento do valor de
R$347,54 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) - devendo sobre este
valor incidir juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Nacional, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até o efetivo recolhimento, no prazo de 05 dias contados do
trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para
fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º, da mencionada resolução. (Prestação de contas das
eleições do ano de 2024, da candidata Nilza Maciel da Silva Giroto, que concorreu ao cargo de
vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro, no município de Londrina/PR, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, não foram apresentados os documentos fiscais que comprovem a regularidade
dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), no montante de R$ 310,00, e comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos do FEFC não utilizados, sendo o valor de R$ 37,54 (ID. 128570953), totalizando R$ 347,54.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILZA MACIEL DA SILVA GIROTO (RECORRENTE)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NILZA MACIEL DA SILVA GIROTO
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44610114
10/07/2025
19:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44610114 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.720

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600173-
56.2024.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NILZA MACIEL DA SILVA GIROTO VEREADOR
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
RECORRENTE: NILZA MACIEL DA SILVA GIROTO
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. USO IRREGULAR
DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
DE
SOBRA
DE
RECURSOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL. PARCIAL
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS DAS CONTAS. MANTIDO O
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de vereador

Num. 44610114 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
nas Eleições de 2024, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de ausência de
comprovação fiscal de gastos com recursos
do FEFC, ausência de comprovação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
recursos do FEFC não utilizados, atraso na
abertura da conta bancária de” Doações
para Campanha”, e divergência entre a
movimentação
financeira
registrada
na
prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se as irregularidades encontradas
na prestação de contas, referentes à
ausência
de
comprovação
fiscal
de
despesas com recursos do FEFC e à
ausência de recolhimento de recursos do
FEFC não utilizados ao Tesouro Nacional,
justificam a desaprovação das contas; e (ii)
determinar se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
podem ser aplicados para aprovar as
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovantes fiscais para
despesas pagas com recursos do FEFC,
embora represente uma irregularidade, não
é suficiente para desaprovar as contas,
quando
aplicáveis
os
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade ao
caso.
4. A ausência de recolhimento ao Tesouro
Nacional de recursos do FEFC não utilizados também configura uma
irregularidade grave passível de julgar-se
desaprovadas as contas face o ínfimo valor
envolvido.
5.
O
valor
total
das
irregularidades
apuradas não é dotado de gravidade
suficiente para afetar a confiabilidade das
contas, não supera o percentual de 10% do
total da arrecadação da campanha e é

Num. 44610114 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
inferior ao valor de R$ 1.064,10, sendo
possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para
reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas do candidato, mantendo-se a determinação para
recolhimento de R$ 347,54.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovantes fiscais para despesas pagas
com
recursos
do
FEFC,
quando
comprovados os pagamentos por outros
meios, não enseja a desaprovação das
contas se o valor das irregularidades não
comprometer a confiabilidade da prestação.
2.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade é
cabível
quando
o
valor
total
das
irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação da campanha e é inferior a R$
1.064,10.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 50, §
5º, 53, I, “g”, 53, II, “c”, 60, § 1º, III, 74, III,
79, §1º, 85.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR no REspe nº 060791325, Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJE
26/08/2022;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº
060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 17/10/2023;
TRE-PR, REl nº 060064734, Rel. Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
12/02/2025;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS

Num. 44610114 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
nº060043848, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE 06/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por NILZA MACIEL DA SILVA
GIROTO, candidato ao cargo de vereadora, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em
Londrina/PR, nas eleições municipais de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 347,54
(trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro reais) ao Tesouro Nacional.
Publicado o edital (id. 44541171), transcorreu in albis o prazo para eventual impugnação. (id.
44541175)
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo, id. 44541251, no qual manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão das seguintes inconsistências: i) ausência de documentos
fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizado com recursos do FEFC, no
montante de R$ 310,00, em desacordo com o artigo 53, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019; ii)
não consta o comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos do FEFC não
utilizados, no total de R$ 37,54; iii) atraso de um dia na abertura da conta bancária de ”Doações
para Campanha”; e iv) divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44541254).
Sobreveio a r. sentença (id. 44541256), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas, e determinou o recolhimento ao Erário de R$ 347,54 (trezentos e quarenta e sete

Num. 44610114 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
reais e cinquenta e quatro centavos) em razão da ausência de comprovação fiscal e ausência de
recolhimento de valor remanescente do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
nos termos do artigo 79, §1º.
Inconformado, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral (id. 44541260), alegando que o montante
impugnado representa valor ínfimo no contexto geral da campanha, não compromete a lisura,
transparência ou regularidade da prestação. Alegou que, segundo jurisprudência consolidada,
falhas formais de pequena monta, ausentes má-fé ou prejuízo ao erário, não justificam a
desaprovação. Argumentou que a quantia foi efetivamente utilizada na campanha, não havendo
prova de desvio, enriquecimento ilícito ou dano ao patrimônio público, tratando-se, no máximo, de
impropriedade contábil, a qual não enseja restituição de valores, pois a ausência de comprovação
formal não implica automaticamente a devolução dos recursos. Requereu, ao final, que o recurso
seja conhecido e provido para o fim de aprovação das contas com ressalvas e que seja afastada
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44566972).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por NILZA MACIEL DA SILVA GIROTO contra a
sentença do Juízo da 41ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que desaprovou a sua prestação de
contas referente à campanha eleitoral ao cargo de vereador no município de Londrina/PR, no
pleito de 2024, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Londrina/PR, e determinou o
recolhimento de R$ 347,54 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) ao
Tesouro Nacional em razão de irregularidades que versavam sobre a ausência de comprovação
fiscal de gastos com recursos do FEFC, ausência de comprovação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de recursos do FEFC não utilizados, atraso na abertura da conta bancária de ”Doações
para Campanha”, e divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.

II.I. Admissibilidade:
O recurso é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu em 19/05/2025, por meio de
publicação no DJE – Diário da Justiça Eletrônico nº 91/2025 (id. 44541258), sendo o recurso
eleitoral protocolado em 22/05/2025 (id. 44541260), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no
art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

Num. 44610114 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
II.II. Mérito:
No caso concreto, como antes mencionado, as irregularidades apuradas na prestação de contas
do Recorrente se referem à ausência de comprovação fiscal das despesas: 1) com
impulsionamento digital de conteúdo no Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, no valor de R$
10,00 (dez) reais; 2) com a contratação dos prestadores de serviço Paulo José Pereira, no valor
de R$ 50,00 (cinquenta reais) e Fernando Pickina de Oliveira, no valor de R$ 250,00 e, pela
ausência do recolhimento do valor não utilizado de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 37,54 (trinta e sete reais e
cinquenta e quatro centavos).
Na r. sentença, assim se manifestou o MM. Juiz a quo:
[...]
“No caso destes autos, as contas finais foram apresentadas diretamente no Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais - SPCE, em 05.11.2024 (ID. 126775257), houve publicação do edital sem
impugnação, os documentos exigidos foram juntados parcialmente, houve abertura de conta
bancária específica para a campanha e os extratos foram juntados aos autos, e, por fim, restou
consignado, em ID. 128712439, falhas que comprometam sua regularidade, razão pela qual
opinou-se pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas.
Consoante o relatado, tanto a Unidade Técnica, quanto o Ministério Público Eleitoral manifestaram-
se pela desaprovação das contas ora prestadas.
Desta forma, quando verificadas falhas que comprometam sua regularidade, a respectiva
desaprovação, é medida que se impõe.
Pelo exposto, com base no art. 74, III, da Res.-TSE n.º 23.607/2019, com julgamento do mérito,
decido pela DESAPROVAÇÃO das contas eleitorais apresentadas nestes autos pelo(a)
candidato(a) NILZA MACIEL DA SILVA GIROTO.”
[...]
As irregularidades como antes relatado, referem-se à ausência do comprovante fiscal para: 1) a
despesa com impulsionamento digital de conteúdo no Facebook Serviços Online do Brasil Ltda,
no valor de R$ 10,00 (dez) reais; 2) serviços contratados com Paulo José Pereira, no valor de R$
50,00 (cinquenta reais) e Fernando Pickina de Oliveira, no valor de R$ 250,00, que totalizam R$
310,00 (trezentos e dez reais), cujos pagamentos constam no extrato bancário da conta 33.307-7,
agência 778, do Banco Bradesco S.A, mas infringe o disposto no art. 53, II, “c”, c/c art. 60, § 1º,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, a irregularidade quanto à ausência de recolhimento de
R$ 37,54 (trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, de recursos não
utilizados do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com infringência ao § 5º,
art. 50, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a seguir transcritos:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de

Num. 44610114 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
contas.
[...]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Os comprovantes bancários de pagamento, em tese, poderiam atestar os gastos, nos termos do
art. 60, § 1º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos,
tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou (Grifei)

Embora o normativo de fato permita ao julgador, caso assim entenda, se valer do comprovante de
pagamento para concluir acerca da regularidade das despesas, a ausência de outros
documentos, como o comprovante fiscal que detalha os serviços prestados, não pode ser
relegada a segundo plano, eis que delimitam e esclarecem o referido serviço, trazendo a clareza
necessária à despesa realizada cujo pagamento ocorreu com recursos do FEFC, conforme se
observa no extrato colacionado aos autos.

Num. 44610114 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
Quanto ao necessário recolhimento de recursos do FEFC não utilizados, no valor de R$ 37,54
(trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, não se verifica nos autos
qualquer comprovante nesse sentido, infringindo-se o § 5º, art. 50, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Na r. sentença, o MM. Juiz Eleitoral apurou irregularidades que totalizam R$ 347,54 (trezentos e
quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), ou 7,24% do total do valor das receitas de
campanha (R$ 4.800,00) que, não maculam as contas prestadas e, de per si, não podem dar
ensejo à desaprovação das contas, como foi decidido na r. sentença.
Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos, a saber: (a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave. ( Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060791325, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2022).
No presente caso, embora de fato foram constatadas irregularidades, o valor total dessas falhas
não é dotado de gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das contas, não supera o
percentual de 10% do total da arrecadação da campanha e, por fim, é inferior ao valor de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e sendo cabível o julgamento das contas como
aprovadas com ressalvas.
Nesse sentido, cite-se o aresto desta Corte, com voto desta relatoria, conforme se transcreve a
seguir:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. RECURSO
ELEITORAL.
PARCIAL
PROVIMENTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidato
a vereador, sob o fundamento de inconsistências que comprometem a regularidade das contas
prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o atraso na abertura da conta bancária, o
lançamento indevido de dívida de campanha e a ausência de comprovação de gastos eleitorais
justificam a desaprovação das contas; (ii) determinar se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso de 11 (onze) dias na abertura da conta bancária, embora represente infração ao art. 8º,

Num. 44610114 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
§ 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não é relevante para macular as contas, ante a
ausência de indícios de movimentação financeira irregular no período.
4. O prestador de contas não comprovou o equívoco no registro de dívidas de campanha nem
apresentou os documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
mantendo-se a decisão nesse ponto.
5. O prestador de contas não comprovou o gasto de R$ 500,00 com o FACEBOOK, apresentando
notas fiscais que indicam um crédito não declarado de R$ 398,19 perante a empresa, o qual
deveria ser objeto de devolução ao Erário, mas em respeito ao princípio da reformatio in pejus,
mantém-se a sentença nesse quesito.
6. O prestador de contas não comprovou que o lançamento de R$ 330,00 em favor de SANDRA
APARECIDA COUTINHO DE OLIVEIRA não lhe pertencia, mantendo-se a sentença neste ponto.
7. O valor não comprovado de R$ 830,00, embora represente 24,9% dos gastos contratados, é
inferior ao limite de R$ 1.064,00, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do
candidato.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na abertura da conta bancária, por si só, não enseja a
desaprovação das contas quando não há indícios de movimentação financeira irregular. 2. A
ausência de comprovação de gastos eleitorais pode ser relevada quando o valor não
comprovado é inferior a R$ 1.064,00, permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I; 33, §§ 2º e 3º;
72.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
17/10/2023;
TRE-PR, REl nº 060064734, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 12/02/2025.
(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060043848,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)

No caso, considerando que o valor total das irregularidades apuradas está dentro do patamar que
o C. TSE entende ser possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
parcial provimento do Recurso Eleitoral é medida que se impõe, para o fim de reformar a
sentença somente para julgar aprovadas com ressalvas as contas, mantendo-se, no mais,
incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

Num. 44610114 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Eleitoral
interposto por NILZA MACIEL DA SILVA GIROTO, para o fim de reformar a r. sentença de
primeiro grau, julgando APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas relativas às
Eleições 2024, mantendo-se a determinação para recolhimento de R$ 347,54 (trezentos e
quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600173-
56.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 NILZA MACIEL DA SILVA GIROTO VEREADOR, NILZA
MACIEL DA SILVA GIROTO - Advogados do(a) RECORRENTES: LUIGI PENITENTE FERREIRA -
PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722, ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI -
PR118199 - RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44610114 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019434376900000043550018
Número do documento: 25071019434376900000043550018
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:23:47
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025